Tribunal: TJES
Processo: 0002783-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002783-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 0002783-26.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do Acórdão no fls.230/233, que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (fls. 236/239), o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à análise do argumento relativo à Lei n . 9.250/95, a qual fixa o prazo de validade para o laudo pericial no caso de moléstias graves. In casu, houve realização de nova perícia médica, a qual não demonstrou a continuidade da existência da referida doença.

A embargada
apresentou contrarrazões (fls. 242/244), requerendo o não provimento dos embargos opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que o Acórdão fundamentou devidamente o existência de provas suficientes para atestar a existência de doença grave prevista no rol da Lei n'.713/1988, que versa sobre a isenção de imposto de renda, qual seja, neoplasia maligna de estômago. Oportunamente, destaco o seguinte trecho do acórdão que trata sobre o assunto, vejamos:

“Nesse contexto, a isenção do imposto de renda e a imunidade da contribuição previdenciária no caso de doenças graves assume a finalidade de tornar mais digno o tratamento de saúde, pelo que se infere a relevância e urgência da medida.

A Lei Complementar Estadual n'6/94, que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espirito Santo, de qualquer dos seus Poderes, prevê em seu art. 131 que:

Art. 131: Ao servidor público acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão reduzida, hansenismo, psicose epiléptica, paralisia irreversivel e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de paget, osteite deformante, sindrome de imunodeficiência adquirida (sIDA ou AIDs) ou outros que vierem a ser definidos em lei com base na medicina especializada, será concedido até dois anos de licença, quando a inspeção não concluir pela necessidade imediata de aposentadona.

Adernais, a enfermidade do autor está prevista no roi da Lei n'.713/1988, que versa sobre a isenção de imposto de renda, senão vejamos:

Art. 6'icam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas fisicas: XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em servira e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseniase, paralisia irreversivel e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, neíropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, sindrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Logo, coaduno com o entendimento do juizo de piso, no sentido de que, resta suficientemente comprovado peio autor, a existência de moléstia grave prevista no dispositivo legal citado, que enseja o deferimento da isenção pieiteada.”

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes omissões entre os termos do acórdão, motivo pelo qual não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Saliento

que
pretende o embargante a reforma do acórdão ante o inconformismo com o resultado do julgamento
. Busca a modificação do convencimento desta Turma Recursal por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado, evidenciando a inadequação da via eleita.

Tratam-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)